Tribunal: TJES
Processo: 5004133-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004133-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004133-98.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADEMILTON ANTONIO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 121, § 2, INCISO I E IV, C/C O ART. 29 DO
CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AOS CÁRCERE – ARTIGO 319 DO CPP – INSUFICIENTES -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO COMPROVADO -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente se levad
a
em consideração
a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, bem como o risco à aplicação da lei penal, já que o paciente encontra-se foragido
.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública
e
à
aplicação da lei penal
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.

A

tratativa diferente entre os
denunciados
não foi empregada de ofício pelo magistrado já que o próprio
parquet
havia pugnado
“pela citação editalícia para o acusado RONALDO DOS SANTOS VITORIANO e pela suspensão do processo e do prazo prescricional e decretação da prisão preventiva de ADEMÍLTON ANTÔNIO DA SILVA”.
O inteiro teor desta manifestação é estranho aos autos,
sendo impossível
saber o motivo d
a tratativa
diferente empregad
a
pelo Ministério Público.
4.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004133-98.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADEMILTON ANTONIO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Heron Salgado da Silva
e
Wellington Ribeiro da Silva
em benefício de
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alertam para suposta violação ao princípio da isonomia,
“vez que o corréu RONALDO DOS SANTOS VITORIANO fora citado por edital e sequer sua prisão foi requerida pelo IRMP”.

Forte nestes argumentos, pugna
ram
pelo deferimento da liminar para que
fosse
posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que o decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, tem-se ação penal que apura suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2, inciso I e IV do Código Penal, cumulado com o artigo 29 do mesmo dispositivo legal.

Ao discorrer sobre a prisão processual, o magistrado impetrado, após verificar que presente o
fumus comissi delicti

“por meio do boletim de ocorrência unificado de fls. 10/11; das declarações das testemunhas de fls. 20/21, 24/26; auto de apreensão de fl. 71/74; laudo de exame cadavérico de fls. 284/289; fotos às fls. 290/331”
, entendeu pela sua necessidade como forma de se garantir
i)
a ordem pública, frente a gravidade em concreto da conduta,
ii)
e a aplicação da lei penal:

“
as denunciadas possivelmente teriam retornado ao país de origem ou que residiriam nos EUA, a teor das certidões de fls. 283 e 286, ou seja, as denunciadas estão foragidas” (sic)

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial d
este E. Tribunal de Justiça
, que
reconhece
a gravidade em concreto da conduta e o risco à aplicação da lei penal como argumentos idôneos
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR.
HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONTEMPORANEIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA.
1. Presente o fummus comissi delict, a gravidade dos fatos, (...), demonstram risco de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
Além disso, necessária para garantia de aplicação da lei penal, já que permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos, além de possuir mandado em aberto em outro Estado da Federação. 3. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o mandado de prisão não fora cumprido em razão da evasão do distrito da culpa.
4. (...) 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Dessa forma encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, não se mostrando suficientes para o resguardo da lei penal as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, a documentação juntada pelo impetrante se resume ao termo de audiência de
id 4809204, fl. 01/02
, que é insuficiente para a análise de eventual violação ao princípio da isonomia processual.

Aliado a isso,
consta,
nas informações processuais prestadas pelo juízo de piso,
a
decisão de
id 4843607, fl. 04/07
,
que decretou a prisão do paciente e determinou apenas a citação do c
orréu
.

Cumpre mencionar que a tratativa diferente entre os
denunciados
não foi empregada de ofício pelo magistrado, já que ao oferecer manifestação nos autos, o próprio
parquet
já havia pugnado
“pela citação editalícia para o acusado RONALDO DOS SANTOS VITORIANO e pela suspensão do processo e do prazo prescricional e decretação da prisão preventiva de ADEMÍLTON ANTÔNIO DA SILVA”.

O inteiro teor desta manifestação,
entretanto,
é estranho aos autos,
já que não houve a juntada de sua cópia nos anexos deste
writ
, ônus que incumbia ao impetrante.

Desta feita,
não há como saber o motivo d
a tratativa
diferente empregad
a
pelo Ministério Público, sendo imprudente, portanto,
adentrar no exame deste pleito.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Estamos a tratar de Habeas Corpus impetrado em favor de ADEMILTON ANTONIO DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA, que, nos autos da ação penal nº. 0000437-30.2012.8.08.0064, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

O E. Relator denegou a ordem, ressaltando que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal e que o presente writ esta insuficientemente instruído.

Pois bem, na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor análise da questão, acompanho o voto de relatoria, em sua conclusão, mas peço vênia para reforçar a fundamentação, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, consigno que de fato a instrução do writ foi deficitária, na medida em que o paciente apenas trouxe cópia da decisão proferida em audiência que manteve sua prisão preventiva, sem colacionar cópia do decisum que a decretou inicialmente.

No entanto, ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora remeteu cópia da referida decisão, proferida em 1º/02/2023, da qual se extrai que a prisão cautelar decorre da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, porque o réu estaria foragido.

Dessa forma, entendo que a decisão lavrada em 11/04/2023, que manteve a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, trouxe novos fundamentos não constantes do primeiro decreto prisional e que, neste aspecto, não guardam contemporaneidade com os fatos, praticados em 2012.

Assim sendo, não subsiste o fundamento relativo à gravidade concreta do delito e à necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Não obstante, analisando a questão sob a ótica da necessidade da prisão para assegurar a aplicação da Lei Penal, reputo hígidos os fundamentos utilizados, considerando as notícias de que o acusado esteve foragido por mais de dez anos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na garantia da aplicação da lei penal, pois o Acusado permaneceu foragido por mais de 19 (dezenove) anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar. 2. Ademais, "a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema" (AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022). 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 169.946/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSADO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o recorrente ter permanecido foragido desde a decretação da custódia - em 25/8/2005 - até sua captura em 1º/10/2019. 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a manutenção ou "transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida" (AgRg no HC n. 462.085/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/10/2018). 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ, RHC n. 122.262/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020)

Embora o impetrante alegue que o paciente sempre esteve na região e que é conhecido por todos, não se justificando a medida prisional, a análise de tais razões fica prejudicada em razão da deficiente instrução do writ.

Conforme consignado pela Procuradoria de Justiça, o impetrante não cuidou em trazer à colação qualquer documento que comprovasse tais afirmações, deixando de apresentar, por exemplo, comprovante de endereço atualizado e documentos alusivos à suposta utilização do sistema de saúde municipal durante os anos que se passaram.

Ante o exposto, acompanho o voto de relatoria, para DENEGAR a ordem postulada, com acréscimo dos fundamentos ora trazidos.

É como voto.